Tribunal: TJSP
Processo: 1004978-93.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Apelação. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Embargos à execução. Sentença de procedência declarando a quitação do débito. Recurso do condomínio Embargado. Alegação no sentido de que deve ser afastada a declaração de quitação do débito, ainda que haja a comprovação de quitação de boleto fraudado, tendo em vista que importaria em prejuízo para a massa condominial, afirmando

Ementa:
Apelação. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Embargos à execução. Sentença de procedência declarando a quitação do débito. Recurso do condomínio Embargado. Alegação no sentido de que deve ser afastada a declaração de quitação do débito, ainda que haja a comprovação de quitação de boleto fraudado, tendo em vista que importaria em prejuízo para a massa condominial, afirmando que não possui notícia de outras fraudes, referentes a outros condôminos, devendo a responsabilidade ser buscada pelos embargantes junto à instituição financeira responsável pelo boleto bancário, haja vista que não há relação consumerista entre o condomínio e condôminos, Embargantes. Argumentos recursais que não convencem. Farto conjunto probatório carreado pelos Embargantes, como boleto e extratos bancários, que demonstram a sua boa-fé quando do pagamento do boleto bancário. Fortes indícios de que o boleto objeto da cobrança estava com problema de fraude, haja vista que continham os dados de forma precisa dos condôminos, sendo proveniente de endereço eletrônico da administradora. Embargantes que foram induzidos a erro. Teoria da aparência que deve ser aplicada ao caso concreto. Princípio da confiança e boa-fé que foi violado. Condomínio que tem a faculdade de buscar em ação regressiva reparação junto à instituição financeira responsável pela emissão dos boletos de cobrança, se assim entender. Precedente desta Câmara. Sentença mantida. Honorários de sucumbência majorados. RECURSO DESPROVIDO.